Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-79.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000016-79.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI - CPF: 712.021.101-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ SEU CUMPRIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Considerando que ainda não se implementou as hipóteses de extinção ante o parcelamento da dívida no acordo homologado, descabida a extinção do feito, sendo caso de suspensão, nos termos do art. 922 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1000016-79.2018.8.11.0015

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000016-79.2018.8.11.0015, ajuizada em face de ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI, homologou o acordo firmado entre as partes e, por conseguinte, declarou extinta a execução, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

Em suas razões, aduz, em síntese, que a sentença foi contrária ao pedido de suspensão processual formulado pelas partes, bem como ao disposto no art. 922 do CPC e jurisprudência do STJ, considerando que “
a homologação de acordo parcelado em sede de execução não possui o condão de extinguir a demanda, uma vez que, findo o prazo com o cumprimento da obrigação o mesmo será extinto e em caso de inadimplemento a Execução deve retomar seu trâmite regular com a devida atualização da dívida abatendo as parcelas quitadas
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença e consequente suspensão da ação.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.
1000016-79.2018.8.11.0015, ajuizada em face de ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI, homologou o acordo formulado entre as partes e, por conseguinte, declarou extinta a execução, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Sem delongas, razão assiste aos Recorrentes.

Com efeito, verifica-se dos autos que as partes celebraram acordo para quitação do débito alimentar executado, por meio do qual o Executado/Apelado se compromete a realizar o pagamento de forma parcelada, vencendo a última delas na data de 05/07/2032, sendo acordada a suspensão do processo durante o prazo concedido para o pagamento, ou sua retomada em caso de inadimplemento. (Id. 292162409).

Ora, o art. 922 do CPC, dispõe que:

“
Art. 922.

Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”. (destaquei)

Anota-se que o art 313, §4º, do CPC invocado pelo Juízo
a quo
, que estabelece que o prazo de suspensão do processo não poderá exceder seis meses na hipótese de convenção das partes, aplica-se à fase de conhecimento, inexistindo limitação na fase executiva.

Nesse contexto, não agiu com o costumeiro acerto o julgador singular ao extinguir o feito, com resolução do mérito, contrariando o dispositivo legal citado, bem como o expresso pedido de suspensão realizado no acordo.

Sobre o tema, colaciono julgados:

APELAÇÃO – ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE ACORDO – SUSPENSÃO DA LIDE DURANTE O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – ART. 922, CAPUT, DO CPC – EXTINÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. (Caput do art. 922 do CPC)
. (N.U 1058352-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, determinando a suspensão do feito executivo durante o prazo indicado no acordo para o cumprimento voluntário da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025